Tribunal: STF
Processo: RE 1312190
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, PREVISTO NO ARTIGO 5º., INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTATAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PERMANECEU PARALISADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADE QUE JUSTIFIQUE A INÉRCIA DO PROCON. MULTA INEXIGÍVEL, NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    No caso, o processo administrativo, autuado sob n.º 43.948/05, teve seu início em 12/07/05 (Ref. mov. 1.7), sendo realizada audiência conciliatória em 01/02/06 (Ref. mov. 1.23).
    Em 09/02/06 foi apresentada impugnação pela ora apelante (Ref. mov. 1.24), sendo certificada sua tempestividade em 14/02/06 (Ref. mov. 1.42).
    Em 22/07/10 foi anexado ao procedimento “despacho de inclusão no cadastro de defesa do consumidor”, documento que apenas resume os atos até então realizados e consigna a conversão em ato de ofício, com a consequente inclusão em cadastro de defesa do consumidor (Ref. mov. 1.43).
    O curso procedimental somente teve seu curso retomado em 13/12/16, com o despacho que excluiu o processo do ato de ofício coletivo, sendo decidido em 12/12/17 (Ref. mov. 1.48).
    O resumo do procedimento revela que entre fevereiro de 2006 e dezembro de 2016 o processo permaneceu paralisado. Destaque-se que o ato que simplesmente atesta a inclusão em cadastro do consumidor não impulsiona o processo, e, por isso, não se revela como relevante para o deslinde deste feito.
    Com isso, tendo o procedimento permanecido parado por mais de 10 (dez) anos, sem qualquer justificativa para tanto, não há como deixar de reconhecer a violação ao princípio da duração razoável do processo.
    A propósito, verbis:
    (...).
    Daí porque não comporta reforma a sentença, que desconstituiu a multa discutida nesta demanda.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente